Tribunal: STF
Processo: HC 258180
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcus Tullius Cicero Cintra Bezerra impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. TRÂNSITO EM JULGADO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio dos quais a defesa insiste na existência de omissão e contradição no julgado, reiterando argumentos já aduzidos nos recursos anteriores. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em verificar se há, de fato, vício de omissão ou contradição a ser sanado no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante, ou se os embargos de declaração apresentam caráter meramente protelatório, caracterizando abuso do direito de recorrer. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, ou para a correção de eventual erro material, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. 



    Não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, em consonância com a jurisprudência consolidada da Corte Superior. 



    O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos por elas indicados ou a responder um a um todos os seus argumentos. 



    A pretensão do embargante é meramente rediscutir o conteúdo da decisão proferida, o que é inviável através da via dos embargos de declaração, que não se presta para novo julgamento do recurso. 



    Resta nítida e manifesta a pretensão recursal infundada, que sugere caráter protelatório dos aclaratórios, traduzido no abuso do direito de recorrer, uma vez que a jurisdição já foi devidamente prestada com a análise de todas as questões alegadas. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. 



    Tese de julgamento: 1. O embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, bem como para correção de erro material. 2. A reiteração de argumentos em sucessivos embargos de declaração, sem a demonstração efetiva de vício a ser sanado, caracteriza o caráter protelatório do recurso e configura abuso do direito de recorrer. 3. Reconhecido o abuso do direito de recorrer, é cabível a determinação de certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.



    (AREsp 2.605.615 EDcl EDcl, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



     [...] em decorrência do afastamento do trânsito em julgado, a reabertura do prazo recursal interrompido pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios em questão, intimando-se o então recorrente para que adote as medidas que entender cabíveis sobre o decisório que resolveu os segundos embargos de declaração, permitindo-lhe o uso dos meios e recursos inerentes à sua ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CRFB).



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da finalidade protelatória dos embargos de declaração lá interpostos. Cito o seguinte fragmento:



    Pela análise dos autos, resta nítida e manifesta a pretensão recursal infundada, a sugerir caráter protelatório destes aclaratórios, traduzido no abuso do direito de recorrer, pois, repise-se, a jurisdição já foi devidamente prestada, com a análise de tudo quanto alegado neste Superior Tribunal.



    Aplicando tais entendimentos ao caso concreto, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir o conteúdo da decisão proferida, o que é inviável através desta via recursal, a qual não se presta para novo julgamento do seu recurso. 



    Ressalta-se que não se deve olvidar que o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. 



    Prevalece o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que, reconhecido o abuso do direito de recorrer, deve ser determinada a certificação do trânsito em julgado e determinada a baixa imediata dos autos. (grifei)



    Anoto, ainda, casos fronteiriços em que verificada situação de abuso no direito de recorrer, os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal.



    [...]



    (HC 237.007 ED, ministro Alexandre de Morais - grifei)



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se: AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, Rel. Min. Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello.



    [...]



    (ARE 1.489.860 ARE-ED-segundos-AgR, ministro Presidente - grifei)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não são cabíveis embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido, contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal).



    2. In casu, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, se limitando a tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. O agravo regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo Código de Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual também não se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência.



    4. Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos.



    5. Embargos de declaração não conhecidos.



    (RHC 124.968 AgR ED, ministro Luiz Fux - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente